Tribunal: TJDFT
Processo: 0740244-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740244-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA, BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP AGRAVADO: JULIANA RODRIGUES DA SILVA, AYRTON LUCAS RODRIGUES DA SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível do Gama que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e reconheceu a formação de grupo econômico entre a devedora principal e a agravante Book Play Comércio de Livros (CNPJ no 06.943.073/0001-01 e CNPJ no 12.240.482/0001-36), proc. no 0702354-12.2019.8.07.0004, ID no 71978803, págs. 1-2. 2. Intimem-se os agravantes para retificar o endereçamento do recurso, observando as diretrizes do Código de Processo Civil e a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO